Tribunal: TJMT
Processo: 1014420-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014420-15.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (EMBARGANTE), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (EMBARGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - VÍCIOS DO ACÓRDÃO – OMISSÃO SUPRIDA – ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE DOS BENS – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quanto à análise pormenorizada da essencialidade dos bens mantidos na posse da parte embargada, importa registrar que as garantias fiduciárias que a embargante possui, dizem respeito à aquisição de veículos, os quais claramente servem à atividade essencial da recuperanda, que atua no ramo de transportes de cargas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S. A., o qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA.

Na ocasião, o embargante alega que a essencialidade dos bens que estão na posse da empresa recuperanda não pode ser reconhecida de forma genérica e deve ser analiasda de maneira pormenorizada, o que não se verificou na decisão embargada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, assiste razão ao embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação do julgado acerca da questão atinente à essencialidade dos bens do embargante ou não.

Inicialmente, cumpre registrar que, quando da apreciação do mérito do recuso de agravo, houve manifestação clara do julgado quanto à necessidade de delimitação do prazo de permanência dos bens reconhecidos como essenciais em favor da empresa recuperanda, enquanto perdurar o período de blindagem ou até que realizada da assembleia geral de credores.

Quanto à análise pormenorizada da essencialidade dos bens mantidos na posse da parte embargada, importa registrar que as garantias fiduciárias que a embargante possui, dizem respeito à aquisição de veículos, os quais claramente servem à atividade essencial da recuperanda, que atua no ramo de transportes de cargas.

Assim, em que pese a omissão quanto à questão suscitada pelo recorrente nas razões do recurso de agravo de instrumento, observa-se que os bens da embargante devem ser mantidos na posse da embargada a fim de possibilitar o soerguimento da empresa recuperanda, durante o período delimitado no Acórdão embargado.

Assim, apesar da omissão, a irresignação do embargante não deve prosperar.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para suprir a omissão apontada, contudo, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020